Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-56.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001882-56.2018.8.14.0048

APELANTE: FRANCISCO ERICSON SOUZA DOS SANTOS, CLEBER CAMPELO PINHEIRO, THADEU LIMA GUALDEZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO POSSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES E RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPÔNTANEA. POSSIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA DE FOGO. INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer em parte do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de
Cleber Campelo Pinheiro,
Francisco Ericson Souza dos Santos
e Thadeu Lima Gualdez, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única de Salinópolis
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II (antiga redação) c/c artigo 70, ambos do Código Penal, fixando aos dois primeiros a pena de 9 (nove) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e ao outro a de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa

(cf. ID’s

13629561 e 13629562
).

Inconformada, a defesa requer a fixação da pena-base e da pena de multa no patamar mínimo possível para os três apelantes, e a incidência da atenuante de confissão a Cleber Campelo Pinheiro e a
Francisco Ericson Souza dos Santos

(cf. páginas 7-13, do ID 5966296)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf.
ID páginas 6-13, do ID 5966297, e páginas 1-3, do ID 5966298).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. páginas 1-6, do
ID 5966299
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de redução das penas de multa ao mínimo possível, pois já fixadas em sentença nesse patamar para os três apelantes (cf. páginas 7 e 9, do ID’s 13629561 e página 2, do ID 13629562), carecendo, portanto, de interesse recursal, no particular.

2 - DA REVISÃO DAS PENAS BASILARES

2.1 - DOS VETORES DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A defesa requer a neutralização das circunstâncias judiciais em epígrafe, aduzindo que a primeira não pode ser valorada contrariamente aos réus e que a segunda foi fundamentada com razões inerentes ao próprio tipo penal.

Tem razão.

Quanto ao vetor do comportamento da vítima, o MM. Juiz o considerou desfavorável sob o seguinte fundamento:

comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente.

As razões utilizadas não devem permanecer, sendo contrárias ao entendimento pacífico e sumulado deste Egrégio Tribunal, que preconiza:

Súmula 18. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1710287 AL 2017/0298878-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

O vetor das consequências do crime, por sua vez, foi negativado porque “as vítimas não recuperaram todos os seus bens”. Trata-se de embasamento inidôneo, pois a não recuperação dos objetos roubados não transcende o resultado típico do crime de roubo, não podendo, assim, ser utilizada para piorar a pena-base. Nessa linha, colaciono:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. 7. (...). (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Desse modo, ambos os vetores devem ser considerados neutros para todos os apelantes.

2.2 - DOS VETORES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

A defesa pugna pela neutralidade do vetor de antecedentes criminais dos apelantes, alegando que não há nos autos prova de trânsito em julgado de eventual condenação.

Tem razão em parte.

Compulsando os autos, observo presentes as certidões de antecedentes criminais dos apelantes Francisco Ericson Souza dos Santos (páginas 7-8 do ID

13629560), Cleber Campelo Pinheiro (páginas 9-10, do ID

13629560) e Thadeu Lima Gualdez (páginas 11, do ID

13629560), os quais, anoto, são documentos suficientes para comprovar maus antecedentes (cf. Súmula 636, do C. STJ).

Quanto ao primeiro, há condenação com trânsito em julgado no processo 0158001-70.2015.8.14.0009. Porém, quanto aos demais, há referências de processos que não ostentam essa condição, motivo por que não se prestam a negativar o vetor em comento, conforme Súmula 444, do C. STJ.

Pleito deferido em parte, para neutralizar as circunstâncias judiciais de antecedentes criminais de Cleber Campelo Pinheiro e Thadeu Lima Gualdez.

4 - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPÔNTANEA A FRANCISCO ERICSON SOUZA DOS SANTOS E A CLEBER CAMPELO PINHEIRO

A defesa requer a aplicação da confissão espontânea a cada um dos apelantes epigrafados.

Pois bem, examinando o processo, constato que ambos confessaram parcialmente as autorias delitivas em seus interrogatórios (cf. ID’s 5966267 e 5966269) e que o MM. Juiz não as aplicou para atenuar as penas, se valendo do seguinte embasamento:

Deixo de reconhecer a confissão, uma vez que, apesar do acusado confessar que participou do delito, tentou se eximir de qualquer culpa, alegando que não teve participação nenhuma, nem mesmo na distribuição dos valores, não contribuindo, portanto, para os elementos de convicção deste juízo.

Não andou bem o Juízo sentenciante, pois, a despeito da argumentação apresentada, observo referências às confissões no decorrer da fundamentação da autoria delitiva da sentença, o que desafia a Súmula 545, do C. STJ.

Ademais, conforme entendimento mais recente da Colenda Corte Cidadã, mesmo nas hipóteses em que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo, a confissão qualificada deve ser utulizada como atenuante para fixação da pena intermediária. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Assim, o reconhecimento da atenuante em questão aos apelantes é medida que se impõe.

5 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada, a fim de que fosse atestado o seu potencial lesivo.

Não tem razão. Sem a necessidade de maiores delongas,
constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos.

Ora, em depoimento, as vítimas, cuja palavra tem especial relevância em crime patrimoniais, afirmaram de forma segura e clara que os criminosos se valeram de arma de fogo para perpetrar o roubo (cf. ID’s 5965761 e 5965764).

Portanto, na medida em que o seu efetivo emprego foi comprovado nos autos por meio de prova oral, torna-se prescindível, ao contrário do que sustenta defesa, a sua apreensão e a realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

6 - DA NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Em razão da neutralização dos vetores do comportamento da vítima e das consequências do crime para todos os apelantes, bem como dos antecedentes criminais para
Cleber e Thadeu
- o que torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS) – e, ainda, do reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea para Cleber e Francisco, procedo à nova dosagem das penas dos réus, cabendo, antes, assentar as seguintes premissas:

a)

Embora as penas de multa tenham sido aplicadas em desproporção à pena física, pois permaneceram estanques em todas as fases da dosagem, as manterei inalteradas ante a vedação da
reformatio in pejus
, já que foram fixadas no mínimo legal.

b)

Não alterarei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base
(um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima),

eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

c)

Os crimes foram cometidos antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018 (cf. retificação constante na página 3, do ID 13629557). Logo, a fração pela majorante de uso de arma de fogo a ser aplicada é de 1/3 (um terço), em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

d)

Observo que as majorantes de concurso de pessoas e emprego e de uso de arma de fogo foram aplicadas sucessivamente, sem a correspondente fundamentação. Contudo, como a fração foi empregada no menor patamar possível (um terço), a utilização da faculdade prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, pioraria a situação dos réus, em vez de beneficiá-los, esbarrando também no princípio da
non reformatio in pejus
. Por isso, deixo de efetuar a transposição de uma das majorantes para desabonar vetor da pena-base.

6.1 - DOSAGEM DA PENA DE CLEBER CAMPELO PINHEIRO

Na primeira fase, tornados neutros todos os vetores, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante a ponderar. Há, no entanto, atenuante de confissão espontânea, pela qual emprego o redutor de 1/6 (um sexto), de forma que estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, por força da Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presentes, porém, as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, pelas quais mantenho o aumento de 1/3 (um terço) utilizado na sentença, tornando concreta a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, pelo concurso formal de crimes, aplico a fração fixada na sentença, qual seja, 1/6 (um sexto), obtendo a pena definitiva de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 10 (dez) dias-multa (pelos motivos ao norte declinados), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

6.2 - DOSAGEM DA PENA DE FRANCISCO ERICSON SOUZA DOS SANTOS

Na primeira fase, mantido como negativo somente o vetor dos antecedentes criminais, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante a ponderar. Há, no entanto, atenuante de confissão espontânea, pela qual emprego o redutor de 1/6 (um sexto), de forma que estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, por força da Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presentes, porém, as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, pelas quais mantenho o aumento de 1/3 (um terço) utilizado na sentença, tornando concreta a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, pelo concurso formal e crimes, aplico a fração fixada na sentença, qual seja, 1/6 (um sexto), obtendo a pena definitiva de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 10 (dez) dias-multa (pelos motivos ao norte declinados), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

6.3 - DOSAGEM DA PENA DE THADEU LIMA GUALDEZ

Na primeira fase, tornados neutros todos os vetores, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante a ponderar. Há, no entanto, a atenuante de confissão espontânea, pela qual emprego o redutor de 1/6 (um sexto), de forma que estabeleço a pena intermediária no mesmo
quantum
da basilar, por força da Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presentes, porém, as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, pelas quais mantenho o aumento de 1/3 (um terço) utilizado na sentença, tornando concreta a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, pelo concurso formal e crimes, aplico a fração fixada na sentença, qual seja, 1/6 (um sexto), obtendo a pena definitiva de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 10 (dez) dias-multa (pelos motivos ao norte declinados), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 01/11/2023